Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-80.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Contrato bancário. Cobrança referente a débito pelo qual não tem responsabilidade o autor, que não tomou parte no contrato. Acertada a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito imputado ao autor. Insistência na cobrança e ameaça de apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Transtornos que ultrapassam o mero

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Contrato bancário. Cobrança referente a débito pelo qual não tem responsabilidade o autor, que não tomou parte no contrato. Acertada a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito imputado ao autor. Insistência na cobrança e ameaça de apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Configurado dano moral indenizável. Fixação de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção da r. sentença combatida. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais.